Tribunal: TJSP
Processo: 1056289-04.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de revisão de contrato c.c. pedido de abatimento - Pedido de justiça gratuita indeferido - Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção - Preparo não recolhido - Deserção configurada - Recurso não conhecido.